Tribunal: TJDFT
Processo: 0741350-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741350-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA, MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Esclareço à parte agravante que a "potencial transação" entre as partes (ID 68364327), até que seja efetivamente firmada e homologada, não configura motivo suficiente para suspender este recurso ou retirar o processo da pauta de julgamento. Aguarde-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator